Tribunal: TJPA
Processo: 0820053-02.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820053-02.2023.8.14.0000

PACIENTE: VANIELTON VIEIRA DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1 VARA CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILANDIA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EQUÍVOCO NA CAPITULAÇÃO DO CRIME CORRIGIDO POSTERIORMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Nos termos da jurisprudência das Cortes de Superposição, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (STF, RHC n. 220.100/SP), sendo certo que “a fuga (mesmo após o fato) pode demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal” (STJ, AgRg no HC n. 843.332/RJ), tal como se deu na espécie.

2.
In casu
, ao converter o flagrante em preventiva, a autoridade coatora se equivocou ao capitular o delito, porém, a irregularidade foi sanada posteriormente, tendo o juízo impetrado indeferido pedido de revogação da custódia fazendo menção ao tipo penal adequado ao caso concreto, bem como reiterando a configuração dos pressupostos cautelares necessários à imposição da medida.

3. No ponto,

convém assinalar que o paciente foi preso preventivamente sob a acusação de planejar a morte da vítima por cerca de dois meses, tendo adquirido arma específica para o desiderato, de forma ilegal. Perante a autoridade policial, o coacto confessou que a vítima estava trabalhando quando ele resolveu executá-la mediante disparos de arma de fogo, motivado por vingança, o que evidencia a necessidade da custódia diante do preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP e afasta a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, as quais seriam insuficientes para acautelar a ordem pública (STJ, HC n. 578.196/SP).

4.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 8 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
habeas corpus
no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada à míngua de fundamentação idônea. Os impetrantes ressaltam a viabilidade de aplicação de cautelares diversas do cárcere, e requerem, liminarmente e no mérito, que a custódia do paciente seja revogada, ainda que mediante expedição de alvará de soltura clausulado.

Indeferida a liminar (ID 17564973) e prestadas as informações da autoridade coatora (ID 17625432), a Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem (ID 17699654).

É o relatório.

VOTO

O
mandamus
ataca decisão que impôs prisão preventiva sob fundamentação supostamente inidônea. Alega-se que o decreto constritivo sequer referenciou corretamente o crime pelo qual o coacto foi preso, já que mencionou a prática de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, quando a hipótese é de homicídio qualificado.

Com base nisso, e por entender que medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP são aplicáveis ao caso, é que se postula pela revogação da custódia, ainda que mediante concessão de liberdade clausulada.

No entanto, apesar do esforço argumentativo dos impetrantes, tenho que
a ordem não deve ser concedida
.

O paciente foi preso preventivamente por ser acusado de planejar a morte da vítima por cerca de dois meses, tendo adquirido arma específica para o desiderato, de forma ilegal. Perante a autoridade policial, o coacto confessou que a vítima estava trabalhando quando ele resolveu executá-la mediante disparos de arma de fogo, motivado por vingança (Ação Penal n. 0802934-97.2023.8.14.0074, ID 102024558).

Tal contexto fático foi suficiente para fundamentar a decretação e manutenção da custódia cautelar impugnada diante da configuração do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, aos ditames do art. 312 do CPP. No ponto, registro que, ao converter o flagrante em preventiva, a autoridade coatora de fato se equivocou ao capitular o delito, porém, a irregularidade foi sanada posteriormente.

A esse propósito, saliento que durante a tramitação deste
mandamus
, o juízo impetrado indeferiu pedido de revogação da custódia fazendo menção à prática do crime de homicídio qualificado, bem como reiterando a configuração dos pressupostos cautelares necessários à imposição da medida. Confira-se:

“Entendo que continuam vigentes as razões que ensejaram o decreto preventivo,
existindo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
, sobretudo diante dos depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial, com destaque à confissão do acusado (ID nº 102024558 - pág. 01) e termo de exibição e apreensão de objeto (ID nº 102024557 - pág. 07), bem ainda,
o fato de que o acusado empreendeu fuga do local dos fatos, tendo sido alcançado pelos policiais militares
.

Além disso, a
gravidade concreta da conduta - e não meramente abstrata
-
é um dos motivos
- e não o único - que também fundamenta a manutenção do decreto preventivo, já que se trata de acusação do
cometimento de homicídio qualificado.

[...]

Portanto,
ainda persistem os motivos que autorizaram a decretação da custódia, exigindo a mantença do acusado no cárcere, visto que o delito praticado, é fator de insegurança à família da vítima e ao meio social.

Ademais, embora o acusado seja tecnicamente primário, ressalto, que o Pretório Excelso, já decidiu que as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em apreço (STF, HC 86.605/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJU 10.03.06 e STJ, RHC 20.677/MT, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJU 23.04.07).

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade, e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, o acusado não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública, pelo que entendo ser proporcional e adequada a manutenção da prisão. (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).” (Ação Penal n. 0802934-97.2023.8.14.0074, ID 108830369).

Nesse contexto, tenho que a fundamentação
supra
está alinhada à jurisprudência das Cortes de Superposição, no sentido de que, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (STF,
RHC n. 220.100/SP
, relator Ministro André Mendonça), sendo certo que “a fuga (mesmo após o fato) pode demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal” (STJ,
AgRg no HC n. 843.332/RJ
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Desta feita, presentes os requisitos legais da prisão preventiva, descabe cogitar em sua substituição por outras medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública (STJ,
HC n. 578.196/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Ao lume do exposto,
conheço
e
denego
a ordem.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 11/04/2024